Tribunal: TJES
Processo: 0005539-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005539-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANE ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Redimensionamento da pena. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. Consta dos autos que a acusada foi abordada após denúncia anônima, ocasião em que dispensou sacola contendo 19 pinos de cocaína e 19 buchas de maconha, sendo o material posteriormente apreendido. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é válida a valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por fato posterior; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório, os quais confirmaram que a ré dispensou a sacola contendo os entorpecentes ao avistar a viatura.

4. A palavra dos agentes públicos constitui meio de prova idôneo quando firme e em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo indícios de má-fé ou contradição.

5. A versão defensiva mostrou-se isolada e dissociada do acervo probatório, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

6. A quantidade e diversidade das drogas, bem como a forma de acondicionamento, evidenciam a destinação mercantil, sendo dispensável a apreensão de outros instrumentos típicos da traficância.

7. A valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada, porquanto fundada em condenação por fato posterior ao crime em julgamento, o que impede sua utilização como maus antecedentes ou reincidência.

8. Presentes os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes à época dos fatos e ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas —, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor no patamar mínimo de 1/6, em razão da quantidade e variedade das drogas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena, fixando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão, além de 420 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

Tese: A condenação por fato posterior não pode ser utilizada para caracterizar maus antecedentes, sendo cabível a aplicação do tráfico privilegiado quando ausente prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas à época do fato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005539-66.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANE ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) na noite de 19 de março de 2021, por volta das 19 horas, na Avenida João Miguel, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dentro de uma sacola, dezenove pinos que continham a droga conhecida como “cocaína" e dezenove buchas da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fls. 13/14 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 15/16).

Revelam os autos que Policiais Militares foram informados por um transeunte de que próximo a uma oficina mecânica, na Avenida João Miguel, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, havia uma mulher que vestia “topper azul" e bermuda jeans, e que estaria comercializando drogas, as quais eram mantidas por ela escondidas em um mato em um terreno baldio localizado em frente a mencionada oficina.

De posse das informações, os Policiais se dirigiram ao local e logo que chegaram visualizaram a denunciada, que tinha as características informadas e segurava uma sacola na mão.

Consta que, ao perceber, a aproximação da viatura policial, a denunciada dispensou, em um terreno próximo, a sacola que estava em sua mão e, ato continuo, entrou na referida oficina mecânica.

Os Policiais conseguiram abordar a denunciada e realizaram busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Todavia, a sacola dispensada pela denunciada foi arrecadada no local em que a dispensou, sendo encontrado em seu interior os 19 pinos de cocaína e as 19 buchas de maconha.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Além disso, os Policiais informaram que era de seu conhecimento que a denunciada participava ativamente do tráfico de drogas na região, havendo inclusive registros notícias anônimas que narravam com detalhes sua função no tráfico. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e, sobretudo, pelo laudo pericial definitivo, que atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas — cocaína e maconha —, inexistindo controvérsia relevante a esse respeito.

No tocante à autoria, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a condenação lastreou-se, principalmente, nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais se revelam coerentes, harmônicos e convergentes entre si. A testemunha Alessandro Moura Batista afirmou que a acusada já era conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico e que havia diversas denúncias em seu desfavor. No mesmo sentido, a policial Fabiana Andressa Pereira declarou que visualizou o momento em que a acusada, ao perceber a aproximação da viatura, “jogou uma sacola em um terreno”, sendo que, ao verificar o conteúdo, constatou-se tratar de substâncias entorpecentes. De igual modo, o policial Jacintho Lyrio Fornazele confirmou que a sacola contendo drogas foi dispensada pela ré e localizada no local indicado.

Tais relatos, prestados sob o crivo do contraditório, apresentam firmeza e linearidade, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou interesse escuso por parte dos agentes públicos. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, apto a embasar decreto condenatório, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.

A versão apresentada pela acusada, no sentido de que a droga não lhe pertencia, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer outro elemento dos autos.

Ademais, as circunstâncias da apreensão — notadamente a quantidade e diversidade de drogas (19 pinos de cocaína e 19 buchas de maconha), bem como a forma de acondicionamento — evidenciam destinação mercantil, sendo prescindível a apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão ou valores em dinheiro.

Dessa forma, o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório, afastando-se a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Superada a análise da condenação, passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo de origem exasperou a pena-base ao valorar negativamente os antecedentes, fundamentando-se em condenação transitada em julgado relativa ao processo nº 0012835-42.2021.8.08.0048.

Ocorre que os fatos tratados naquela ação ocorreram em 24/08/2021, ou seja, em data posterior ao crime ora julgado (19/03/2021).

Assim, a condenação por fato posterior não serve para configurar maus antecedentes, tampouco reincidência. A circunstância judicial deve, portanto, ser decotada.

Acolho o argumento defensivo para neutralizar os antecedentes e reconduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa, mantenho a reprimenda no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do piso previsto em lei nesta etapa.

No que tange à terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado singular negou a benesse sob o fundamento de que a ré se dedicava a atividades criminosas, citando novamente o processo posterior.

Contudo, tal óbice não resiste ao exame técnico.

A ré era tecnicamente primária e de bons antecedentes ao tempo do fato.

Inexistindo prova concreta e contemporânea de que integrasse organização criminosa ou fizesse do crime seu meio de vida habitual antes de março de 2021, a aplicação do "tráfico privilegiado" é medida que se impõe.

Considerando a quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), aplico o redutor em seu patamar mínimo de 1/6. Assim, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)